Tribunal: TJMT
Processo: 0010605-60.2016.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010605-60.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSA MALENA DA CRUZ SILVA - CPF: 299.715.191-00 (EMBARGANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (EMBARGADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO - CPF: 589.194.496-00 (ADVOGADO), CAMILA CERCEAU VIANNA DE ASSIS - CPF: 127.239.286-40 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ROSA MALENA DA CRUZ SILVA - CPF: 299.715.191-00 (EMBARGADO), CAMILA CERCEAU VIANNA DE ASSIS - CPF: 127.239.286-40 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGANTE), JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO - CPF: 589.194.496-00 (ADVOGADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ORDINÁRIA – AUSÊNCIA DA ENTREGA DO DOCUMENTO DO VEICULO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
PREQUESTIONAMENTO
–
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
0000488-43.2007.8.11.0093

EMBARGANTE: DISVECO LTDA

EMBARGADA:

ROSA MALENA DA CRUZ SILVA

Egrégia turma:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
DISVECO LTDA
,
em desfavor do acordão, que a unanimidade, negou provimento aos recursos, reconhecendo a negligência solidaria das partes conquanto ao atraso na entrega do documento do veiculo, a rigor, mantendo os danos morais em seu valor fixado.

Em suas razões, aduz a recorrente obscuridade, ao argumento de que a entrega na documentação do veiculo partiu da própria autora embargada.

Pontua que “
fora devidamente comprovado que o processo de emplacamento do veículo junto ao DETRAN/MT (proc. nº 083131/2016) foi devolvido com pendência, pois na inclusão do gravame realizada pela instituição financeira CAIXA ECONOMICA FEDERAL, terceira estranha à lide, constava o contrato de financiamento firmado datado do dia 18 de fevereiro de 2016, no entanto, a via do contrato de financiamento apresentado pela Embargada a esta Concessionária para proceder ao emplacamento era datada de 04 de março de 2016”.

Ao arremate, prequestiona à matéria para eventual recurso a corte superior.

Com essas considerações, pugna pelo acolhimento do aclaratórios, sando as omissões com seus efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

O recurso não comporta acolhimento.

Analisando a irresignação dos embargos, observa-se que envolve aos fatos usados na elaboração do voto.

E, em vida diversa do alegado, novamente,
observa-se que o emplacamento do veículo foi efetivado em 10/03/2016, na sede própria da revendedora embargada, e que na ocasião foi informado pela funcionária da mesma que o documento de licenciamento (CRLV) e o de porte obrigatório e o recibo de transferência (CRV), seriam entregues três dias após, o que não ocorreu.

Assim sendo, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001021-58.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)
–
Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019). – Negritei.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (
10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022) – Grifei.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024